Tribunal: TJDFT
Processo: 0736014-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O contido no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. A alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.1. O art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe.
6. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.